Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. DÚVIDA INTERPRETATIVA ACERCA DA VIGÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. VIGÊNCIA DA CAUTELAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL.
1. Se a sentença, ao conceder o direito de apelar em liberdade, é silente sobre a necessidade de manutenção de cautelar de recolhimento noturno, surge imprecisão interpretativa acerca da vigência ou revogação tácita da medida.
2. O princípio do “favor rei” deve ser privilegiado para expandir a detração da pena até a data do trânsito em julgado da condenação.
3. Recurso provido.